Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-81.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005769-81.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), ELIDIO BERGO - CPF: 061.798.009-87 (PACIENTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (IMPETRANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (IMPETRANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa MT (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE MARIANO DE AVILA - CPF: 033.524.001-13 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARIANO DE AVILA - CPF: 033.524.001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DOS REIS - CPF: 818.270.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO FERNANDES DE LIMA - CPF: 011.011.951-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DOGIMAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 590.678.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESBULHO POSSESSÓRIO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E TIPICIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu denúncia ofertada, dentre outros, contra o paciente pela suposta prática do crime de esbulho possessório (art. 161, § 1º, II, do Código Penal). A imputação foi fundada na alegação de que o paciente teria concorrido para a invasão da área pelos corréus, em razão de negócio jurídico anterior envolvendo o imóvel rural, tese acolhida pelo juízo de origem ao admitir a instauração da ação penal com base na narrativa acusatória e nos elementos informativos que a instruem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à individualização da conduta do paciente; e (ii) aferir se estão presentes indícios mínimos de autoria e de tipicidade aptos a configurar justa causa para a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal.

4. É inepta a denúncia que não descreve a conduta concreta do acusado apta a demonstrar sua contribuição causal para o resultado delituoso, ainda que em coautoria ou participação.

5.

A imputação fundada apenas em negócio jurídico anterior relacionado ao imóvel não basta para caracterizar, por si só, coautoria ou participação no crime de esbulho possessório.

6. A deficiência da denúncia e a inexistência de lastro mínimo de autoria e tipicidade podem ser aferidas a partir da própria narrativa acusatória e dos elementos que a instruem, o que autoriza, no caso, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para trancar a ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

Tese de julgamento:
“
1. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é cabível quando a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa ou a atipicidade da conduta se evidenciam de plano, a partir da própria narrativa acusatória. 2. A ausência de individualização da conduta na denúncia configura inépcia e compromete o exercício da ampla defesa. 3. A inexistência de indícios mínimos de autoria e de tipicidade penal caracteriza a falta de justa causa para a ação penal”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV e LXVIII; CP, art. 161, § 1º, II; CPP, arts. 41, 395, I e III, 580, 647.

Jurisprudência relevante citada:
STF, R
HC
233001/SP; STJ, R
HC
n. 225.086/SC,
HC
734.709/RJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Elidio Bergo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos n. 1003406-29.2024.8.11.0021, recebeu a denúncia oferecida, dentre outros, contra o paciente pela prática, em tese, do crime descrito no art. 161, § 1º, II, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta do paciente, bem como a falta de justa causa para a persecução penal, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria e da atipicidade da conduta, ressaltando existência de litígio possessório em curso na esfera cível.

Argumenta ainda a possibilidade de extensão dos efeitos da liminar já concedida no
habeas corpus
n. 1004717-50.2026.8.11.0000, que beneficiou os corréus Dogimar Gomes dos Santos e Emilio Fernandes de Lima, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal em relação ao paciente e, no mérito, o seu trancamento definitivo.

A medida liminar foi deferida para suspender o curso da ação penal em relação ao paciente, até o julgamento de mérito do presente
habeas corpus
.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia em exame cinge-se em verificar se a denúncia oferecida pelo Ministério Público preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e se está presente justa causa para a persecução penal instaurada em desfavor do paciente.

O trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
1. O
habeas corpus
não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.
(...) (STF - RHC: 233001 SP, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024).

O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A exigência de descrição pormenorizada da conduta delituosa não é mera formalidade processual, mas constitui garantia essencial ao exercício da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Sem a individualização da conduta, o acusado não possui condições de compreender a imputação e estruturar adequadamente sua defesa.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual será considerada inepta a denúncia que se limita a genericamente imputar ao acusado determinada conduta, sem descrever minimamente o conteúdo das alegadas ações, tampouco individualizar a atuação de cada um dos denunciados (STJ, R
HC
n. 225.086/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 23/12/2025).

No caso, verifica-se que a peça acusatória não individualiza a conduta concreta supostamente praticada pelo paciente, apta a revelar coautoria ou participação no delito de esbulho possessório previsto no art. 161, §1º, II, do Código Penal.

A denúncia descreve que, no dia 23 de outubro de 2023, cerca de dez homens, comandados pelo corréu Pedro Henrique Mariano de Ávila, por ordem do corréu Gilmar dos Reis, invadiram, com violência e grave ameaça à pessoa o imóvel rural “Fazenda Nossa Senhora Aparecida”, situada no município de Cocalinho/MT, para o fim de esbulhar a área do legítimo possuidor.

Não se descreve conduta concreta atribuída ao paciente que guarde nexo causal com a invasão ocorrida quatro anos após a outorga da escritura pública, único ato que lhe é imputado na denúncia. A peça acusatória não lhe atribui repasse de ordens, fornecimento de meios, ajuste prévio com os corréus, instigação ou qualquer outra contribuição dolosa para o resultado, limitando-se a vinculá-lo, em razão de negócio jurídico pretérito, à origem do litígio dominial e possessório.

A denúncia atribui ao paciente a suposta alienação irregular do imóvel, que teria originado a controvérsia acerca da posse e, em última instância, motivado o comportamento dos corréus, conduta que não configura,
prima facie
, o delito tipificado no art. 161, § 1º, inciso II, do Código Penal.

O esbulho possessório tem por núcleo o verbo “invadir”, de modo que sua configuração exige ingresso forçado em imóvel alheio, mediante violência, grave ameaça ou concurso de mais de duas pessoas, bem como atuação direta ou nexo causal concreto com a invasão.

A justa causa para a ação penal consiste no suporte probatório mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, elementos indispensáveis para legitimar a persecução criminal. Ausentes esses elementos, configura-se o constrangimento ilegal, passível de trancamento pela via do
habeas corpus
.

Dessa forma, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE. VÍTIMA QUE AFIRMOU NÃO CONSEGUIR IDENTIFICAR COM SEGURANÇA O SUSPEITO.
MANIFESTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA.
(...)
A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passa a significar a existência de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva. A ausência desse lastro probatório ou da
probable cause
autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o chamado ‘trancamento da ação penal’.
(STJ,
HC
734.709/RJ, Rel. Min Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/06/2022).

Para que se pudesse cogitar de coautoria ou de participação penalmente relevante, seria imprescindível demonstrar que o paciente exerceu controle sobre a ação invasiva ou prestou contribuição causal relevante, mediante atos concretos de comando, instigação, ajuste ou fornecimento de meios, o que não foi minimamente narrado na denúncia.

A imputação baseia-se, essencialmente, na circunstância de o paciente ter outorgado escritura pública de compra e venda do imóvel rural em favor do corréu Gilmar dos Reis, embora, em tese, já houvesse alienado o mesmo bem à vítima Aguinaldo Caiado Parrode, conforme escritura pública lavrada em 11/03/2008, conduta que, por si só, não configura o delito de esbulho possessório.

Assim, a hipótese não demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, pois a deficiência da denúncia e a ausência de lastro mínimo de autoria e tipicidade são aferíveis de plano, a partir da própria narrativa acusatória e dos elementos informativos que a instruem, o que autoriza, excepcionalmente, o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
para
trancar a ação penal nº 1003406-29.2024.8.11.0021 em relação ao paciente

Elidio Bergo
, por
inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a persecução penal, com fulcro no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026